Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725776-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LILIANE GONCALVES DA SILVA DESPACHO Considerando que a agravada foi intimada nos autos originários e ainda está em curso o prazo para a apresentação de manifestação, indefiro, por ora, o pedido de ID 39785171. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator